Tribunal: TJES
Processo: 5000708-91.2024.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000708-91.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RAFAEL ANTONIO FONTANA MARGON
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000708-91.2024.8.08.0044

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: RAFAEL ANTONIO FONTANA MARGON

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDÍCIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM O REGISTRO EM SUA TOTALIDADE. ACOLHIDA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
RAFAEL ANTONIO FONTANA MARGON
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
. Narra o autor, em síntese, que, no dia 16 de janeiro de 2024, a equipe técnica da Requerida substituiu o medidor da unidade consumidora nº 1261983, localizada na zona rural, sob a alegação de irregularidades no equipamento que teriam causado falhas no registro de consumo de energia elétrica. Relata que a substituição resultou na emissão de um Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar no valor de R$ 14.932,22, mas alega ter tido seu direito de defesa cerceado, razão pela qual desconhece os débitos imputados. Diante desses fatos, requer a declaração de abusividade do débito cobrado pela Requerida e sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (id nº 10250425), a EDP suscitou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, alegando a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, refutou os argumentos apresentados pelo autor e requereu a improcedência dos pedidos iniciais, além de pleitear, em pedido contraposto, a condenação do autor ao pagamento do valor correspondente à recuperação de consumo.

Foi proferida sentença pelo juízo de piso, que assim decidiu a lide (id n° 10250492 ):

a) CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (três mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, À PARTE AUTORA. O referido importe deverá ser corrigido monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

b) DECLARO ABUSIVA a cobrança dos débitos em discussão na presente Ação, compelindo Requerida ao cancelamento, em definitivo, da cobrança.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (id n° 10250495). Em suas razões, requer, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em virtude da necessidade de perícia técnica. No mérito, requer a reforma da sentença sob o argumento de que a legalidade do TOI e dos procedimentos realizados, ante a observância da resolução 1000/2021 da ANEEL. Assim, requer a absoluta improcedência dos pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, o requerente apresentou contrarrazões (id n° 10250497), requerendo a manutenção da sentença.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando os autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que resta prejudicada a análise meritória das razões apresentadas, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente acostou aos autos laudos emitidos por Perito Oficial Criminal da Polícia Civil (IDs. 10250427, 10250428, 10250429), que atestam a ocorrência de violação aos medidores existentes na propriedade rural do autor. Somado a isto, extrai-se do Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 9304403 (ID. 10250430) que o consumidor acompanhou a inspeção, mas recusou-se a assinar o termo.

Logo, no que concerne à elaboração do TOI, não há que se falar em nulidade, sobretudo porque foi realizado perante uma autoridade policial. Desta feita, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise de eventual irregularidade no consumo de energia.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando o referido instrumento, tão somente, para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito. Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pela recorrente, devendo a sentença recorrida ser reformada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)